Tribunal: STF
Processo: HC 166673
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
DENÚNCIA – INÉPCIA – FIGURINO LEGAL – ATENDIMENTO. Uma vez atendido o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a denúncia narração dos fatos a viabilizar defesa, fica afastada a inépcia. 



    CONTINUIDADE DELITIVA – PERCENTUAL. O percentual alusivo à continuidade delitiva é definido considerados o número e os parâmetros dos crimes praticados.



    AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REMESSA – AUSÊNCIA. Uma vez constatado que, embora determinada a remessa, ao Supremo, de agravo em recurso extraordinário, deixou-se de observar a providência, tem-se constrangimento ilegal.